Tribunal: STF
Processo: ACO 1864
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, AL. R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES: AO 1.706-AGR/DF E ACO 2.373/DF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.